Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES CONSTRITOS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não demonstrado que o valor bloqueado via Sisbajud se destina ao pagamento de verbas de natureza salarial dos funcionários da empresa executada, resta insubsistente a tese de impenhorabilidade dos valores constritos para fins de satisfação do débito fiscal.
2. Recurso conhecido e não provido.